Tribunal: TJDFT
Processo: 0716970-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716970-28.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS AGRAVADO: MARLI DA SILVA MACHADO DECISÃO Da análise do presente recurso, verifica-se que o agravo de instrumento foi interposto em 16 de janeiro de 2015, no TRF1, de decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Federal do Distrito Federal, no processo de n. 0091271-22.2014.4.01.3400, que deferiu, em 15/4/2014, a tutela de urgência. O Relator do AI 2561-07.2015.4.01.0000, proferiu decisão determinando a remessa do recurso para o TJDFT (id. 584469094). O último andamento processual dos autos originários, constante do sistema da Justiça Federal, é datado de 27/10/2016, que possui a seguinte descrição: “Baixa Remetidos outro Tribunal por Incompetência” e o complemento: “Remeter ao TJDFT”. Em consulta ao sistema processual deste TJDFT, não foi possível localizar o processo originário. Determinei que a agravante se manifestasse, no prazo de 5 dias, se permanece o interesse recursal, bem como se o processo originário foi, de fato, remetido ao TJDFT, indicando, neste recurso, o número de referência do PJe no Primeiro Grau (id. 58506248). Decorrido o prazo, a agravante não se manifestou (id. 59162375). É o breve relato. Decido. Diante do presente contexto, cotejada a matéria examinada pela r. decisão agravada proferida em 15/4/2014, bem como a ausência de manifestação da agravante e a não localização do processo originário, evidencia-se que não subsiste mais interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 17 de maio de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora